Tribunal: TJMT
Processo: 1030653-14.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030653-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDRE DO LIVRAMENTO VASCONCELOS - CPF: 046.345.891-50 (AGRAVANTE), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), YASMIN FERNANDA GAMARRA DIAS - CPF: 704.852.521-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA. CÔMPUTO NA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME.
TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. DUPLA DETRAÇÃO. ARTIGO 42 DO CP. IMPOSSIBILIDADE
.

RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de abatimento do período de prisão provisória da fração necessária à progressão de regime, por já ter sido computado anteriormente como pena cumprida.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em definir se o período de prisão provisória já computado como pena cumprida pode ser novamente utilizado para fins de cálculo da fração necessária à progressão de regime
.

III. Razões de decidir
:

1
. A detração penal não pode ser aplicada em duplicidade, sob pena de violação ao princípio da legalidade da execução penal.

4. O Sistema SEEU já registra o período de prisão provisória como pena efetivamente cumprida, não sendo possível seu novo cômputo para fins de progressão de regime.

5. A jurisprudência consolidada veda a dupla contagem do mesmo período de prisão provisória, seja na detração, seja para fins de benefícios na execução.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido
, em constância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
"É vedada a dupla contagem do período de prisão provisória já computado como pena cumprida para fins de cálculo da fração necessária à progressão de regime"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; CPP, art. 387, §

2º; LEP, art. 66, III, 'c'.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT -
N.U 1024684-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/
2025
, Publicado no DJE 25/09/2025
;
TJMT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10059753220258110000, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 18/06/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/06/
2025
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
ANDRÉ DO LIVRAMENTO VASCONCELOS
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do
Processo Executivo de Pena n. 0007492-88.2018.8.11.0015
, indeferiu o pedido defensivo de que fosse abatido da fração necessária à progressão de regime o período em que o apenado permaneceu preso provisoriamente, limitando-se o desconto ao total da pena imposta, conforme decisão que se vê
no Id.
312976884
.

Em suas razões (Id. 312976883) sustenta
,
o agravante
,
que o
período de prisão provisória compreendido entre
11/11/2014 e 22/07/2016

não foi utilizado para a concessão de benefício anterior, contrariando o fundamento utilizado na decisão agravada. Aduz que o cálculo de liquidação de pena adotado no SEEU desconsiderou tal período para fins de progressão de regime e que, portanto, deveria ser considerado como lapso necessário ao cumprimento da fração exigida. Ressalta que o indeferimento representa afronta ao entendimento jurisprudencial consolidado sobre a impossibilidade de duplicidade no uso da detração penal, mas defende que no caso concreto não houve sua anterior utilização.

Postula, ao final, pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do direito ao abatimento do tempo de prisão provisória da fração necessária à progressão de regime, e não do total da pena.

Contrarrazões ministeriais pelo
des
provimento do recurso (Id. 312976887).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 312976888).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, opinou pelo conhecimento e
des
provimento do agravo (Id. 323559355), destacando que o período de prisão provisória indicado já foi anteriormente computado em progressão de regime e que, havendo interrupção no cumprimento da pena com a restituição da liberdade, o período não pode ser novamente considerado para fins de progressão, sob pena de violação ao princípio da legalidade da execução penal.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Conforme relatado,
a
defesa do agravante sustenta que o período de prisão provisória compreendido entre
11/11/2014 e 22/07/2016
não foi aproveitado anteriormente para fins de progressão de regime, razão pela qual requer o abatimento desse tempo diretamente da fração necessária à obtenção do benefício, e não do total da pena imposta, por entender ser a medida mais benéfica ao reeducando.

No caso em tela,
o
Juízo da execução penal, ao indeferir o pedido formulado pela defesa, apresentou fundamentação precisa e adequada, evidenciando que o período de prisão preventiva já foi computado anteriormente, justamente para a concessão de benefício anterior, nos seguintes termos:

“(...) O dilema instalado nos autos é semelhante a diversos executivos de pena em trâmite neste Juízo e, após minucioso exame das alterações promovidas pela base do Sistema SEEU, o feito não merece reparo.

O Sistema SEEU permite a utilização de dois fatores no cômputo da aludida benesse, quais sejam, a inclusão do período de prisão preventiva diretamente na fração para progressão regimental ou, ainda, o seu lançamento, apenas, como pena cumprida.

Em análise superficial, quer parecer que a alocação dos períodos de prisão cautelar em quaisquer dos campos (fração para progressão de regime ou pena cumprida) em nada altera o período de pena a ser cumprido, o que, todavia, não se mostra concreto.

Nesse ponto, é crucial informar que a nomenclatura “detração” para o Sistema SEEU nada mais é do que a inclusão do período de prisão preventiva no cômputo da progressão de regime.

A fração utilizada para cômputo da progressão de regime é a seguinte:

(Pena Imposta - Pena Cumprida) * Fração = Pena Restante * Fração

Ao utilizar o período de prisão preventiva como detração, a calculadora eletrônica realiza o cômputo da referida fórmula, sem verificar qualquer lapso como “pena cumprida” e, ao final, após verificar a fração a ser executada, desconta o período de prisão preventiva (detração).

Em simulação realizada no meio eletrônico, fica evidente que a inclusão do período de prisão preventiva diretamente no cômputo para progressão de regime se mostra mais benéfico ao recuperando, eis que, no caso em tela.

Não obstante, insta frisar que a inclusão do período de prisão preventiva como detração importa na sua utilização, apenas, para fins de concessão do primeiro benefício ofertado nos autos.

Isso, pois, tal fórmula parte a sua análise da inclusão da “prisão definitiva” no campo dos “eventos”, o que, no
entanto, ocorre apenas uma vez na execução penal e se trata do efetivo início do cumprimento do PEP.

No caso em apreço, as informações constantes nas abas “eventos” e “incidentes concedidos” indicam que os períodos de prisão preventiva cadastrados no Sistema SEEU, em que pese sejam anteriores ao efetivo início do cumprimento da pena, o recuperando já foi beneficiado com a progressão de regime outrora, o que, por sorte, impede a contabilização do referido período.

Desse modo, deixo de acolher a pretensão defensiva apresentada.

Certifique-se acerca do cadastramento da guia colacionada à mov. 201.1.
(...)”. (Id.
312976897
-PJe e Mov. 203.1-SEEU). (grifos meus).

A decisão foi objeto de embargos de declaração pela defesa (
Mov. 204.1 - SEEU
), os quais foram rejeitados nos seguintes termos
:

“
(...)
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial.

A jurisprudência consolidada distingue contradição interna — que ocorre entre os próprios fundamentos da decisão — de eventual dissonância entre o decisum e a interpretação sustentada pela parte, hipótese que não autoriza o manejo de embargos de declaração.

No caso dos autos, não se vislumbra a alegada contradição.

A decisão embargada reconheceu expressamente que o período de prisão provisória mencionado pela defesa é
anterior ao início do cumprimento da pena, mas explicou que, por limitação técnica do Sistema SEEU, tal período não pode ser computado novamente, pois o sistema já registrou a concessão de progressão em momento anterior.

A inconformidade da defesa reside, portanto, na interpretação jurídica do caso e na operacionalização do cálculo eletrônico, o que não se confunde com vício formal da decisão.

Eventual insurgência quanto à forma de contabilização da pena deve ser manejada por meio do recurso cabível, não podendo ser rediscutida nos estreitos limites dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, não conheço os embargos de declaração, por ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Desde já, homologo o memorial de pena constante
dos autos, para que sirva como atestado anual de pena a cumprir.
(...)”.
(Id.
312976897
-PJe e Mov. 2
10
.1-SEEU). (grifos meus).

O cerne da questão consiste em definir se o período de prisão provisória, compreendido entre 11/11/2014 e 22/07/2016 foi ou não utilizado para a concessão de benefício anterior.

Observa-se dos autos que o
agravado cumpre pena unificada de
2
8
(vinte
e oito
) anos, 0
5
(
cinco
) meses e
18
(
d
e
zoito
) dias de reclusão
, oriunda da somatória de
cinco
condenações criminais definitivas,
distribuídas da seguinte forma:

1)
Guia de condenação - Processo n. 0006373-49.2014.4.01.3603
, pena de
07 anos, 10 meses e 15 dias

de reclusão
, em regime
aberto,
pela prática do crime de roubo
majorado (art. 157, §

2º do Código Penal). O apenado permaneceu preso preventivamente no período de
11/11/2014 a 22/07/2016
(liberdade provisória)
;

2)
Guia de condenação - Processo n. 0000775-15.2017.4.01.3602
, pena de
08 anos e 09 meses de reclusão e 03 meses de detenção
, em regime
fechado
, pela prática dos crimes de roubo majorado e falsa identidade. O apenado esteve preso preventivamente no período de
27/01/2017 a 10/11/2017
(
interrupção -
fuga)
;

3)
Guia de condenação - Processo n. 0001526-47.2018.8.11.0015
, pena de
02 anos e 04 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP).
O apenado esteve preso preventivamente no período de
24/01/2018

a 1
5
/
03
/
2021 (
interrupção – benefício concedido -
progressão de regime)
;

4)
Guia de condenação - Processo n. 0019216-60.2016.8.11.0015
, pena de
02 anos

de reclusão
, em regime
aberto
, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14
,
da Lei 10.826/03)
;

5)
Guia de condenação - Processo n. 1014519-03.2021.8.11.0015
, pena de
07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão
, em regime
fechado
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33
,
da Lei 11.343/06) e resistência (art. 329
,
do CP).
O apenado foi preso preventivamente em
24/07/2021,
data considerada como marco inicial do cumprimento da pena
,
nos termos do art. 42 do Código Penal.

Sobre o instituto da detração, dispõe o art. 42 do Código Penal:
computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão
administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
.

Assim, a detração assegura ao indivíduo o abatimento do tempo em que esteve preso cautelarmente (ou internado provisoriamente) antes da sentença condenatória, com o objetivo de evitar a ocorrência de um indesejado
bis in idem
, seja na execução de pena privativa de liberdade, seja no cumprimento de medida de segurança.

Com a promulgação da Lei n. 12.736/12, tal instituto passou a ser aplicado em dois momentos distintos: o primeiro, na sentença condenatória, no momento da fixação do regime prisional, conforme previsto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal; e o segundo, ao longo da execução da pena, conforme disposto no art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal.

Observa-se que a intenção do legislador foi tratar como pena efetivamente cumprida – e, portanto, extinta – todo ônus suportado pelo jurisdicionado em relação ao seu direito à liberdade desde o início da persecução penal, de modo a assegurar que a execução da sanção ocorra em sua exata e justa medida.

Aliás
, a
jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de considerar o período de prisão provisória para a progressão de regime, desde que seja adotada uma metodologia que favoreça o reeducando.

A

incidência da detração diretamente sobre a fração necessária à progressão de regime coaduna-se com a lógica da execução penal e não configura duplicidade no abatimento da pena, desde que o período de prisão cautelar não tenha sido anteriormente utilizado para a concessão de
qualquer outro benefício
,
sob pena de violar o princípio do
non bis in idem
e comprometer a lógica do sistema progressivo de cumprimento de pena.

E
m consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), observa-se que o agravante já teve incluído ao tempo de pena cumprida, o período da prisão cautelar

compreendido entre 11/11/2014 e 22/07/2016
, conforme bem pontuado pelo juízo de origem.

Observa-se que no SEEU, na aba "eventos", consta o lançamento da data da prisão em flagrante do agente, em
11/11/2014
, considerando-a como data do início de cumprimento de pena. Verifica-se, ainda, que há o lançamento da data em que foi
concedida a liberdade provisória
, em
22/07/2016
, considerando uma interrupção na execução. Ou seja, o período de
1 ano, 8 meses e 14 dias

de prisão está sendo computado na execução da pena.

Registre-se, ainda, que no atestado de pena atualizado, disponível na aba "informações adicionais" do SEEU, o tempo da prisão provisória foi utilizado no cálculo da pena cumprida até o momento. Considerou-se no Relatório da Situação Executória,
diversas interrupções e reinícios do cumprimento de pena, como liberdade provisória (22/07/2016), fuga (10/11/2017),
inclusive, a
progressão de regime (15.03.2021)
e outros eventos que influenciam no cálculo da pena.

Nesse quadro, sob pena de haver cômputo em duplicidade, não há que se proceder à detração ora pretendida pela Defesa, uma vez que o Juízo de origem procedeu adequadamente ao cálculo da pena cumprida até a data atual.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“(...)

1
.
A detração prevista no art. 42 do Código Penal permite o cômputo do tempo de prisão provisória como pena cumprida, mas não autoriza sua aplicação em duplicidade ao longo da execução penal.

2
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda expressamente a dupla utilização de períodos de prisão cautelar, sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem
e de distorção da lógica do sistema progressivo de cumprimento de pena.

5. Os registros do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) demonstram que todos os lapsos de prisão provisória indicados pela defesa já foram lançados como pena cumprida, inviabilizando novo aproveitamento para fins de progressão de regime.

6. A metodologia de cálculo utilizada pelo Juízo de origem, conforme padrão estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, preserva a coerência e a segurança jurídica da execução penal, ao evitar distorções no tempo necessário à progressão de regime.

(...).

Tese de julgamento:
1. A detração penal prevista no art. 42 do Código Penal não pode ser aplicada em duplicidade para fins de progressão de regime quando os períodos de prisão provisória já foram computados como pena cumprida.

2. A duplicidade de aproveitamento de lapsos de custódia cautelar viola o princípio do
non bis in idem
e compromete a lógica do sistema progressivo de cumprimento de pena.
(...).
(
TJMT -
N.U 1024684-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/
2025
)
. (grifos meus).

“(...)
5. A detração penal é instituto que permite o desconto do tempo de prisão provisória ou administrativa do total da pena imposta, conforme art. 42 do Código Penal.

6. O tempo já detraído da pena total não pode ser novamente considerado para fins de progressão de regime, sob pena de indevida duplicidade de benefício.

7 .
A pretensão de nova incidência da detração sobre as frações de progressão, não encontra respaldo legal e compromete o princípio da isonomia na execução penal.

8.
O cálculo da pena já contemplou a detração penal e a nova data-base reconhecida judicialmente, não havendo prejuízo demonstrado pela manutenção do incidente n. 20213192
.

(...).
(
TJMT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10059753220258110000, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 18/06/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/06/
2025
)
. (grifos meus).

Dessa forma, conclui-se que a decisão agravada deve ser mantida, porquanto o período pleiteado pela Defesa para detração de pena se encontra devidamente lançado como pena cumprida.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo
incólume
o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025